Tribunal: STF
Processo: ARE 1526068
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. MUTUÁRIO. VÍCIO NO IMÓVEL ADQUIRIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS DECISÓRIOS EMANADOS DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANIFESTAÇÃO: NECESSIDADE. TEMA Nº 1.011 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. MODULAÇÃO DO STF (RE 827.996/PR). VIGÊNCIA DA MP 513/10 QUE DEU A ORIGEM A LEI N° 12.409/11. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPOSTA APÓS 26/11/2010. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRADORA DO FCVS. LEGITIMIDADE DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - A partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS. O STF, ao apreciar o tema 1.011 da repercussão geral e dar provimento ao recurso extraordinário nº 827.996, estabeleceu a modulação, aplicando o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010), em conformidade com os arts. 5º, inciso XXXV, e 109, inciso I, da CF/88.



    - A ação de indenização securitária foi proposta pelos autores após a vigência da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), momento em que a CEF passou a ser administradora do FCVS, a quem compete a cobertura securitária – apólice pública (ramo 66) – para danos nos imóveis. 



    - Decisão agravada resta acertada ao reconhecer a legitimidade passiva da CEF na condição de ré, e declarar a competência da Justiça Federal para o conhecimento e processamento do feito, nos termos do art. 109, inciso I, da CF/88. 



    - O valor atribuído à causa não ultrapassa a quantia de 60 (sessenta) salários mínimos, e a competência para análise e julgamento da ação de indenização securitária é do Juizado Especial Federal, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.259/01. 



    - Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 37).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 73).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, inc. XXXV, e 109, inc. I, da Constituição da República e contrariedade ao teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral. 



    3.1. Narram que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e ingressaram com ação indenizatória em desfavor da recorrida, em virtude de vícios de construção que vêm acometendo seus imóveis de forma progressiva e incessante, fato que está impossibilitando a moradia condigna nestes. 



    3.2. Relatam que o processo foi inicialmente julgado na Justiça comum, depois remetido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à Justiça Federal, a qual, entretanto, determinou a nulidade da sentença e dos atos que lhe foram posteriores, decisão confirmada pelo TRF da 3ª Região ao julgar agravo de instrumento.



    3.3. Pleiteiam “seja realizada a correta aplicação do Tema 1011/STF, em especial, a observância do art. 1º/A, § 4º, da Lei nº 12.409/1011, ou seja, a determinação legal para que todos os atos processuais realizados e decisões proferidas sejam integralmente aproveitados/preservados”.



    3.4. Asseveram que “a declaração de nulidade de todos atos processuais e decisões proferidas perpetrada pelo eg. Tribunal de origem, em especial a r. sentença e, consequentemente decisões posteriores, é flagrantemente contra legem e, escancaradamente, teratológica, pois desrespeitou a tese firmada por essa e. Suprema Corte de Justiça, em evidente negativa de vigência ao artigo 5º, inciso XXXV e ao art. 109, inciso I, ambos da CF, adotados como fundamento para fixação do Tema 1011/STF”.



    3.5. Ao final, requerem o provimento do extraordinário, “de modo a garantir a preservação de todos os atos processuais e decisões proferidas nos autos, em especial a r. sentença de mérito, conforme os parâmetros estabelecidos por essa e. Suprema Corte de Justiça (Tema 1011 – RE 827.996/PR) e o previsto no § 4º, do art. 1º/A da Lei n. 12.409/1011, tudo em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da economia e celeridade processual”.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 827.996/PR, sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema RG nº 1.011, assim concluiu:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.” 



    (RE nº 827.996-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 20/08/2020).



    5. Na ocasião, o STF ressalvou a aplicação do § 4º do art. 1º-A da Lei nº 12.409, de 2011, que versa sobre o aproveitamento, na Justiça Federal, dos atos processuais realizados na Justiça estadual e do Distrito Federal, na forma da lei, proclamando a seguinte tese:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; 



    e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011.” (grifos nossos).



    6. Dessa forma, verifica-se a necessidade de o Colegiado de origem manifestar-se expressamente quanto à preservação, ou não, de todos os atos decisórios praticados no processo, na forma do estabelecido no Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à origem a fim de que se manifeste expressamente quanto ao acima indicado, exercendo, ou não, o juízo de retração, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator